Tribunal: TJSP
Processo: 1008297-39.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços de internet. Sentença de parcial procedência.

Contratação de plano de internet com prazo de fidelização. Resilição unilateral ocorrida na vigência de novo prazo contratual. É indevida a exigência de multa pela resilição unilateral do contrato. Alegação de nova contratação, com novo prazo de permanência firmado entre as partes. Quantidade de internet

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços de internet. Sentença de parcial procedência.

Contratação de plano de internet com prazo de fidelização. Resilição unilateral ocorrida na vigência de novo prazo contratual. É indevida a exigência de multa pela resilição unilateral do contrato. Alegação de nova contratação, com novo prazo de permanência firmado entre as partes. Quantidade de internet fornecida que não se alterou. Incidência das normas protetivas do CDC.

Protesto da dívida relativa à multa. É pacífico o entendimento nesta Corte e no STJ de que em caso de negativação ou protesto indevidos o dano moral não precisa ser provado, pois decorre da própria inscrição ou protesto. Valor fixado na sentença que não comporta redução. Manutenção da condenação da ré na devolução dos valores pagos pela autora após o pedido de cancelamento.

Apelação não provida.